Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-03.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004188-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CIRILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.897.255/0001-61 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO - CPF: 928.527.501-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS - CPF: 998.279.051-04 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS PESSOA JURIDICA – DIVULGAR VÍDEO ACUSANDO O REQUERENTE DE VENDER COMBUSTIVEL ADULTERADO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MINORADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

1 - O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova testemunhal já estava preclusa e em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

2 - O dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano e a sua repercussão no meio social, atendidas a finalidade pedagógica e a capacidade econômica do ofensor. Se, na dosagem, a sentença supervaloriza o valor da indenização, de rigor é sua redução para patamar mais justo, razoável e proporcional em relação ao dano moral configurado e provado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO e LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 79598005, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Reparação de Danos nº 1004188-03.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por CIRILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, que julgou o feito parcialmente procedente e a reconvenção ofertada pelos requeridos improcedente como segue:

“...Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para o fim de:

(i) condenar os requeridos no pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, que deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da divulgação do vídeo) e, não sendo possível a sua aferição, desde a citação; além de correção monetária pelo IPCA desde a sentença (Súmulas 54 e 362, STJ);

(ii) impor aos demandados a obrigação de promover a retratação, até o 5º dia útil após o trânsito em julgado da sentença, a ser veiculada na forma anteriormente estabelecida, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em razão da sucumbência, CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em sede de reconvenção. CONDENO a parte reconvinte/reclamada no pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa (na reconvenção). Suspendo a exigibilidade das referidas verbas, eis que DEFIRO aos demandados o benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC/2015)...”

Em suas razões de ID: 79598008, alegam: preliminarmente (i) cerceamento de defesa, ante uma vez que o juiz sentenciante indeferiu pedido de oitiva de testemunha formulado pelos requeridos/reconvintes, sob o argumento que não teriam atendido a intimação de ID:79597996, e nem indicado de forma justifica, objetiva e fundamentalmente , a relevância e pertinência a testemunha arrolada.; (ii) destacam que a matéria sub judice é tanto de direito como de fato, sendo imperiosa a busca da verdade real; (iii) na oportunidade que ofertou o rol de testemunha apontou os pontos controversos (que os Requeridos cometeram atos ilícitos que causassem ofensa à honra da Autora) e incontroversos (que os Requeridos gravaram o vídeo e postaram em redes sociais, e danos materiais no carro dos Requeridos tendo como causa o combustível alegado como adulterado), apontando a testemunha arrolada como meio de sanar as controvérsias; (iv) que a testemunha arrolada é o mecânico especialista que realizou a retirada do combustível do carro dos Requerido/apelantes; eventualmente, na parte meritória (v) pleiteiam a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais sofridos, destacando a hipossuficiência dos requeridos. Pugnando ao final pela anulação da sentença frente ao cerceamento de defesa alegado, e eventualmente a minoração dos danos morais arbitrados.

Em contrarrazões de ID: 79598015, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o necessário à espécie. Determino a inclusão em pauta para julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Providências de praxe. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar.

Trata-se de apelação cível interposta por JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO e LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 79598005, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Reparação de Danos nº 1004188-03.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por CIRILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, que julgou o feito parcialmente procedente e a reconvenção ofertada pelos requeridos.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que esta não deve prosperar. No caso, a oitiva da testemunha, mecânico que descobriu a manobra (combustível adulterado com água) era totalmente dispensável, nada acrescentaria, sobretudo porque a questão, aquisição de combustíveis, contrato de compra e venda, é típico caso de relação de consumo, dentro dos conceitos aferidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1°, Lei 80768/90), registro inicial.

Mas, devemos, no caso, ater-se a outras situações que estão juridicamente cristalizadas nos autos.

A uma, pelo fato de que quando as partes foram intimadas para “apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendiam pertinentes ao julgamento da lide; e, quanto às questões de fato, deveriam indicar a matéria que consideram incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que serviriam de suporte a cada alegação; especificando as provas que pretendiam produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência”.

Silente a apelante no prazo concedido e, de conseqüência, somente compareceu nos autos somente 21 (vinte e um dias) após o término da data, preclusa a pretensão. Decorrido o prazo, esta é a penalidade aplicada ao que omisso que, a tempo, forma, modo, deixa de atender às determinações da Justiça.

A duas, temos que os próprios requeridos afirmaram que a testemunha indicada, se tratava do mecânico que efetuou a retirada do combustível bem como constatou os defeitos no carro, sendo assim em nada influenciaria no convencimento do julgador, se de fato aquele combustível aparentemente adulterado, foi de realmente adulterado pelo requerente ou por terceira pessoa, destacando ainda que entre o abastecimento e a constatação da falha no carro se passaram cerca de seis dias, o que deixa ainda mais estranha a situação já que um carro com combustível aparentemente com 50% de água, já deveria apresentar problemas logo de cara.

Quanto a ser ou não necessária a prova testemunhal discutida, impende lembrar também que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Forte nos argumentos acima, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO
.

Superada a questão do cerceamento de defesa, eis que, como se vê, a preliminar foi rejeitada, resume o recurso aviado, na dicção do artigo 1.013 do Código de processo Civil, discordância da apelante tão somente no que tange ao valor que restou arbitrado

em face de, na ótica do juiz, estar caracterizado o dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Creio eu que, neste caso em comento, dosando todos os aspectos vertidos nos autos e devidamente comprovados, exaustivamente registrados no relatório, que o valor está um pouco supervalorizado pelo magistrado que assim o fez e, neste contexto, o recurso merece ser conhecido para que tal valor seja minorado, levando em consideração a indenização justa, razoável e proporcional, como, em seqüência, registro.

No caso em tela, em relação ao
quantum
arbitrado

em sede de condenação por danos morais
,
sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto de implicar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato. Para tanto, devem-se considerar as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado aos ofendidos.

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Já a doutrina vem tentando estabelecer critérios que deverão ser observados pelo julgador no momento de fixar a indenização. RIZZATTO NUNES apresenta alguns desses critérios quando se trata de dano moral ao consumidor, uma vez que ali estão enumerados os aspectos relevantes para se avaliar a extensão do dano a que se refere à lei:

"(...) inspirado em parte da doutrina e em parte da jurisprudência, mas principalmente levando-se em conta os princípios constitucionais que garantem a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, do respeito à vida e da garantia à incolumidade física e psíquica, com o asseguramento de uma sadia qualidade de vida e do principio da isonomia, e, ainda, a garantia da intimidade, vida privada, imagem e honra, é possível fixarem-se alguns parâmetros para a determinação da indenização por dano morais, quais sejam:a) a natureza específica da ofensa sofrida; b) a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor ofendido; c) a repercussão da ofensa no meio social em que vive o consumidor ofendido; d) a existência de dolo - má-fé - por parte do ofensor, na prática do ato danoso e o grau de sua culpa; e) a situação econômica do ofensor; f) a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso; g) a prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato danoso, ou seja, se ele já cometeu a mesma falta; h) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando diminuir a dor do ofendido; i) necessidade de punição". (Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2006. p. 310).

No caso em comento, em face do que restaram comprovado, os constrangimentos pelos quais passou o autor da demanda, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, muito embora não tenha verificado precedentes a respeito, deve ser contextualizado que o ofendido ale de ter sido lesado quando as provas dos autos indicaram que seu veiculo foi abastecido com combustível adulterado com água, na razão de 50% (cinqüenta por cento) aliado a outras conseqüências derivadas desta situação, como perfeitamente esclarecido linhas anteriores, embora não se deixe de consignar certa dose de subjetivismo, entendo que, sobretudo levando em consideração a capacidade financeira da parte requerida, que o valor de 15.000,00 (quinze mil reais), dosado pelo magistrado de piso para a lesão moral em comento, não está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos e baixando os fatos à realidade e a situação de reciprocidade entre os protagonistas do evento.

Desta forma, embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença, dentro do meu convencimento e, sobretudo em face de uma análise em relação a situações que muito se assemelham (embora não tendo conseguido ver um caso concreto a respeito do tema), entendo que justo razoável e proporcional, a redução do valor acima ao patamar de tão somente R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir do julgamento desta ação, a tempo, forma, modo, pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste Tribunal mato-grossense. E, como se trata de contrato (compra e venda), de rigor registrar que os juros moratórios, de 1% ao mês, começarão afluir a partir da citação válida.

Assim, embasados nos argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para redução dos danos morais no patamar acima e seus consectários. No mais, resta mantida a sentença de primeiro grau de jurisdição objeto deste apelo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021